Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700923-08.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO REZENDE GOULART AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado, LEONARDO REZENDE GOULART, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido para desconstituir a penhora de ativos financeiros realizada em conta bancária da agravante, por deixar a parte de comprovar a impenhorabilidade da verba (R$ 5.358,97), nos seguintes termos: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face de LEONARDO REZENDE GOULART, com base em instrumento particular de confissão de dívida (ID 155259036). O executado foi citado por, não efetuou o pagamento ou opôs embargos com efeito suspensivo (ID 235255609). Manifestação da Curadoria ao ID 242174657 requerendo a consulta aos sistemas à disposição deste juízo, a fim de averiguar eventual hipossuficiência do requerido, o qual não chegou a ser apreciado. Houve a penhora, parcialmente frutífera, da quantia total de R$ 5.358,97, em 13/10/2025, em contas de titularidade da parte executada, mantidas em diversas instituições financeiras: PICPAY Bank – Banco Múltiplo S.A (R$ 5.178,16 - ID 254373984, pág. 01; R$ 6,41 – ID 254373983, pág. 01; R$ 11,38 – ID 254373982, pág. 01); Banco INTER (R$ 20,93 – ID 254373984, pág. 01; R$ 50,00 – ID 254373983, pág. 01; R$ 0,9 – ID 254373982, pág. 02); PICPAY (R$ 20,00 – ID 254373984, pág. 02; R$ 72,00 – ID 254373982, pág. 01). A parte executada, representada pela Curadoria Especial, alega a impenhorabilidade do valor penhorado, sob o argumento de que qualquer quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em conta bancária de titularidade do devedor, independente de se tratar de conta-poupança, é impenhorável (ID 254465327). Pugna pelo desbloqueio. Resposta à impugnação apresentada ao ID 254826812, na qual a exequente requer a manutenção da constrição e a transferência para a conta judicial para posterior expedição de ofício de transferência em seu favor. DECIDO. Inicialmente, muito embora não tenha sido formulado pedido para a concessão da gratuidade de justiça pela Curadoria, mas apenas requerimento para consulta aos sistemas para averiguação de eventual situação de hipossuficiência, salienta-se que o entendimento do Eg. TJDFT é no sentido de que a atuação da curadoria especial não configura hipótese de deferimento imediato da justiça gratuita, justamente porque sua representação se deu por imposição legal (art. 72, inciso II, CPC), e não em consequência da hipossuficiência financeira. Assim como para ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, o réu deve firmar declaração no sentido de que não pode vir a juízo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, não podendo se presumir a hipossuficiência econômica (Dispositivos relevantes citados: art. 72, inciso II, CPC; art. 256, § 3o do CPC. (Acórdão 1998135, 0708941-52.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025.) (Acórdão 1709623, 0001810-24.2017.8.07.0008, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2023, publicado no DJe: 19/06/2023.) Pois bem, deferida a consulta aos sistemas, verifica-se que não foi apresentada declaração de IRPF pela parte executada, conforme documento juntado aos autos (ID 254373980). Todavia, o resultado da penhora foi parcialmente frutífero (R$ 5.358,97). O artigo 833, inciso IV e X, do CPC, assim estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; Conforme entendimento da jurisprudência: É possível a constrição de percentual de salário para satisfação de crédito não alimentar, desde que seja observado o mínimo existencial, a fim de preservar a dignidade do devedor e de sua família. Empresa de cobrança propôs ação de execução de nota promissória, tendo sido deferida a penhora de 10% do salário da executada, que interpôs agravo de instrumento. Os desembargadores explicaram que a impenhorabilidade do salário tem sido mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, a depender das peculiaridades do caso em concreto “notadamente quanto aos rendimentos do devedor". Nessa linha, os magistrados entenderam ser possível a penhora do salário da devedora, com base na fixação escalonada da constrição, respeitando-se o mínimo existencial de cinco salários-mínimos. Com isso, determinaram que a penhora será feita conforme a seguinte razão: “(i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%”. Dessa forma, a turma, por maioria, vencido o primeiro vogal, deu parcial provimento ao recurso, para determinar a penhora sobre 5% do rendimento mensal da executada. (TJDFT, Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024. O art. 854, § 3o, do CPC, por sua vez estabelece que: § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Ressalto, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que são automaticamente impenhoráveis os valores mantidos em caderneta de poupança até 40 (quarenta) salários mínimos, porém outros depósitos poderão ser assim considerados, até o referido limite de salários mínimos, se tiverem características e objetivo similares ao da utilização de poupança, o que só pode ser aferido através das movimentações financeiras da conta sobre a qual incidiu a constrição. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. STJ. Corte Especial. REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024. (Info 804). Depreende-se, pois, que para fins de impenhorabilidade, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. Portanto, em relação a referida quantia bloqueada nos autos (R$ 5.358,97 - ID 254373981), entendo que não restou comprovada a sua impenhorabilidade pela parte executada. Não se podendo presumir a impenhorabilidade, diante da inexistência de prova da origem dos valores, e apenas pela alegação genérica, e sem respaldo fático, que tal valor seja impenhorável só por ser inferior ao valor de 40 (quarenta) salários mínimos, pois a legislação e a jurisprudência exigem que a quantia inferior ao referido limite precisa estar depositada em caderna de poupança (presunção automática) ou outra conta ou depósito que tenha por objetivo as características e objetivo similares ao da utilização da poupança, o que, todavia, não restou comprovado pela parte executada. Diante do exposto, REJEITO à impugnação. Preclusa esta decisão, determino a transferência da quantia bloqueada (R$ 5.358,97 - ID 254373981) para a conta judicial. Cumprida a determinação acima, expeça-se o competente alvará eletrônico, a fim de que a quantia depositada (R$ 5.358,97 - ID 254373981), com as devidas atualizações legais, seja transferida, via sistema PIX, para uma conta de titularidade do exequente, cujos dados bancários foram declinados ao ID 254826812 (Agência: 0012, Conta: 900060-4, Banco: 394, CNPJ: 07.207.996/0001-50). Após, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento ao feito, juntado aos autos planilha atualizada do débito, comprovando o abatimento da quantia levantada, e requerer o que entender de direito. Intimem-se as partes. (ID 176848498.) - g.n. No agravo, a parte pede requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para desconstituir a penhora realizada em conta corrente e reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado. Em suas razões, o agravante defende a impenhorabilidade absoluta de valores até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente da natureza da conta bancária onde os recursos estejam depositados, abrangendo contracorrente e aplicações financeiras. O recorrente detalha a ocorrência da penhora parcialmente frutífera, efetivada em 13/10/2025, no montante total de R$ 5.358,97. Informa a localização dos valores em diversas instituições, sendo R$ 5.195,95 no PicPay Bank - Banco Múltiplo S.A, R$ 71,83 no Banco Inter e R$ 92,00 no PicPay, conforme detalhamento das constrições parciais apresentadas nos autos. A parte argumenta ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade até o patamar de 40 (quarenta) salários-mínimos, não apenas em caderneta de poupança, mas também em fundos de investimento ou papel-moeda, visando garantir a própria subsistência e a de sua família. Reforça a tese citando jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça, a qual reconhece a extensão da proteção do artigo 833, inciso X, do CPC a qualquer tipo de conta bancária. Salienta inexistir distinção sobre a origem das importâncias poupadas para o reconhecimento da impenhorabilidade, ressalvada apenas a comprovação de má-fé ou fraude, situações não verificadas no caso concreto. Por fim, o agravante ressalta a insuficiência do valor constrito para garantir a subsistência básica e pugna pela necessidade de desbloqueio imediato, dada a natureza alimentar das reservas financeiras dentro do limite legal estipulado. (ID 80153472.) É relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois é tempestivo e dispensado o recolhimento do preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida. O executado foi citado, porém não efetuou o pagamento voluntário nem opôs embargos, sobrevindo a nomeação da Curadoria Especial para exercer sua defesa técnica. Determinada a busca de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, a pesquisa resultou na penhora parcialmente frutífera realizada em 13/10/2025, no montante total de R$ 5.358,97. Os valores foram bloqueados após consulta em 3 (três) instituições financeiras: 1) - PicPay Bank – Banco Múltiplo S.A. (R$ 5.178,16; R$ 6,41; e R$ 11,38); 2) - Banco Inter (R$ 20,93; R$ 50,00; e R$ 0,90); e 3) - PicPay Instituição de Pagamento (R$ 20,00 e R$ 72,00). A Curadoria Especial impugnou a constrição alegando a impenhorabilidade absoluta de valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da modalidade da conta bancária, invocando o art. 833, inciso X, do CPC e precedentes do STJ e do TJDFT. A decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio, mantendo a penhora sob o fundamento de que, embora o STJ admita a extensão da impenhorabilidade da poupança para outras contas, tal proteção não é automática para contas-correntes ou aplicações diversas, exigindo-se a comprovação, pelo devedor, de os valores possuírem natureza de reserva financeira, ônus não satisfeito no caso concreto. No presente agravo, o recorrente sustenta que a proteção legal incide sobre valores até 40 salários-mínimos independentemente do tipo de conta bancária, pugnando pela reforma da decisão e pelo desbloqueio integral dos valores constritos, com fundamento adicional na violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC - CONTAS DIVERSAS. O agravante sustenta a aplicação automática e objetiva da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil a valores depositados em qualquer tipo de conta bancária, bastando o respeito ao teto de 40 salários-mínimos. De fato, o art. 833, inciso X, do CPC estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. A jurisprudência abalizada, do mesmo modo, evoluiu para admitir a extensão dessa proteção a valores mantidos em conta-corrente ou fundos de investimento, desde que demonstrada a natureza de reserva financeira destinada à subsistência do devedor e de sua família. Todavia, não se trata, conforme pressupõe o agravante, de imunidade automática aplicável a qualquer saldo bancário pelo simples critério quantitativo. A esse respeito, o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis. “Art. 854. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;” Ou seja, a referida obrigação processual não foi revogada nem esvaziada pela interpretação extensiva conferida ao inciso X do art. 833. Ao contrário, a possibilidade de estender a proteção a contas diversas da poupança pressupõe, como requisito inafastável, a demonstração de os valores possuírem características e objetivo similares aos da utilização de poupança, ou seja, constituírem reserva financeira destinada ao sustento familiar, e não mero capital de giro ou recursos transacionais. Na hipótese, os valores foram bloqueados após consulta em 3 (três) instituições financeiras: 1) - PicPay Bank – Banco Múltiplo S.A. (R$ 5.178,16; R$ 6,41; e R$ 11,38); 2) - Banco Inter (R$ 20,93; R$ 50,00; e R$ 0,90); e 3) - PicPay Instituição de Pagamento (R$ 20,00 e R$ 72,00). Conforme se infere, os valores foram bloqueados em contas mantidas no PicPay e no Banco Inter, instituições operantes predominantemente como contas de pagamento digital, caracterizadas pela alta rotatividade e natureza transacional. A parte executada, representada pela Curadoria Especial em razão de citação ficta, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar a natureza de reserva financeira dos valores constritos. Inexiste declaração de imposto de renda, extratos bancários evidenciadores do padrão de movimentação das contas, nem qualquer outro documento permissivo da aferição da finalidade dos depósitos. A própria decisão agravada registrou a ausência de apresentação de declaração de IRPF pela parte executada. Conforme bem assentou o juízo de origem, a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 salários-mínimos, exclusivamente ao valor depositado em caderneta de poupança. Se a medida constritiva atinge dinheiro mantido em conta-corrente ou outras aplicações financeiras, a extensão da garantia depende de comprovação, pela parte atingida, de o montante constituir reserva com características similares à poupança, o que não foi realizada nos autos. Nesse sentido: “(...) A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família. Nesse sentido: REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024. 4. A Corte a quo divergiu de tal orientação, porque entendeu pela descaracterização da conta poupança em razão da movimentação atípica, deferindo a penhora na conta bancária da devedora. 5. A simples movimentação atípica não é capaz de caracterizar má-fé ou fraude por parte da devedora. (...)”. (AgInt no REsp n. 2.157.960/PR, relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de 17/11/2025.) - g.n. “(...) Nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, bem como os valores depositados em conta poupança são impenhoráveis até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 5. Se a agravante não se desincumbiu, a teor do previsto no art. 373, II, do CPC, do ônus de comprovar que a penhora foi realizada em conta-salário e que tenha, de fato, incidido em sua remuneração, é medida que se impõe a manutenção da decisão que indeferiu o desbloqueio da quantia constrita. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (07200743320218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/9/2021.) - g.n. Assim, em cognição sumária, não se revela plausível a tese de impenhorabilidade automática sustentada no recurso, ante a ausência de prova da natureza de reserva familiar dos valores constritos, ônus a cargo do executado e não satisfeito. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL O agravante argumenta, ainda, a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade pela manutenção da penhora sobre o montante de R$ 5.358,97, com a retirada de verba indispensável à sua subsistência. O princípio do mínimo existencial, embora constitua vetor interpretativo relevante na aplicação das normas de impenhorabilidade, não opera como cláusula geral apta a afastar toda e qualquer constrição patrimonial independentemente de demonstração concreta. A invocação abstrata da dignidade humana, desacompanhada de elementos fáticos evidenciadores da situação de vulnerabilidade do devedor, não é suficiente para suspender a eficácia de atos executivos regularmente praticados. No caso dos autos, inexiste qualquer informação sobre a composição do núcleo familiar do executado, suas fontes de renda, seus gastos essenciais ou sua real condição socioeconômica. A alegação de ofensa ao mínimo existencial revela-se puramente hipotética e especulativa, desprovida de base permissiva da conclusão pela indispensabilidade dos valores bloqueados para a sobrevivência digna do devedor. Enfim, a penhora de valores em conta bancária, por si só, não implica presunção de violação ao mínimo existencial. Faz-se necessário demonstrar concretamente o comprometimento da subsistência do devedor pela constrição, o que não ocorreu na espécie. A simples circunstância de o valor bloqueado ser inferior a 40 salários-mínimos não conduz automaticamente à conclusão de se tratar de verba alimentar ou de reserva indispensável. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, do CPC). Quanto à probabilidade do direito, a análise empreendida revela fragilidade argumentativa da tese recursal. A extensão da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC a contas diversas da caderneta de poupança não é automática, exigindo prova da natureza de reserva financeira dos valores constritos, ônus não satisfeito pelo agravante. De igual modo, a alegação de violação ao mínimo existencial carece de substrato fático, limitando-se à invocação genérica de princípios constitucionais. Assim, não se evidencia, em cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. No tocante ao periculum in mora, embora a manutenção de valores bloqueados possa, em tese, causar transtornos ao devedor, inexistem elementos concretos nos autos demonstrativos de risco de dano grave ou irreparável. A eventual procedência do recurso no mérito permitirá o desbloqueio dos valores, sendo a situação reversível. Por outro lado, a concessão da tutela recursal sem a devida demonstração dos requisitos legais poderia frustrar a efetividade da execução, em prejuízo do direito de crédito do exequente. Portanto, não restando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação, o pedido de tutela recursal não comporta acolhimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2026 18:01:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador